Tribunal: TJDFT
Processo: 0002558-42.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002558-42.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ASSIS COUTINHO SUCESSOR: ANA MARIA COUTINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme Resolução CNJ 303/2019, a sucessão processual de credor falecido de precatório deverá ser realizada pelo juízo da execução. Além disso, eventual dificuldade em relação ao desarquivamento do processo de origem transcende a competência desta Coordenadoria de Precatórios. INDEFIRO os requerimentos ID 21683343. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios